Tribunal: TJMT
Processo: 1006701-03.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Recurso Inominado no 1006701-03.2025.8.11.0001.
Origem: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: ROGERIO ANDRADE DOS REIS
Recorrida: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/10/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS- ALTERAÇÃO DE VOO- CANCELAMENTO- SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO– INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE- DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL- DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS –RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de ação indenizatória em que o reclamante alega ter adquirido passagens aéreas junto à recorrida, para os trechos Cuiabá/MT e São Paulo/SP, com conexão em Brasília/DF, com data de embarque prevista para 13/11/2024 e retorno em 15/11/2024, no entanto, o voo foi alterado. Assim, solicitou o cancelamento e reembolso e não foi realizado. Posto isto, requereu o valor de R$ 825,00 de danos materiais, e o valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais.
2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais. Após análise dos autos, concluo que a sentença merece ser mantida.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “No caso dos autos, analisando o processo e os documentos a ele acostados na inicial, verifica-se que a parte reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, art. 373, I do CPC.Observa-se que toda a narrativa da exordial veio desacompanhada de material probatório, uma vez que, não há nos autos provas da emissão do bilhete supostamente adquirido. Embora o autor afirme ter efetuado o pagamento da passagem para um “agente de viagens”, ao que se extrai dos autos não existe bilhete emitido. Desta feita, não se verificando a ocorrência de comprovação de qualquer conduta ilícita ou indevida por parte da Reclamada, não há se falar em sua condenação por danos morais e danos materiais.A jurisprudência tem decidido, reiteradamente, no sentido de que ao consumidor cabe a comprovação do fato constitutivo de seu direito: (...)Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, notadamente, da falha na prestação dos serviços de internet, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor. (N.U 1042597-15.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)-AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS PELO CONSUMIDOR - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I, DO CPC - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANOS MATERIAIS - INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. (...) 3. Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos, bem como não há que se falar em indenização por danos materiais. 4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. (N.U 8026806-23.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022)Com efeito, o descumprimento do referido ônus probatório, com a ausência de prova do direito constitutivo da autora, acarreta a improcedência da demanda.Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados e, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Sentença sujeita à homologação do magistrado, nos termos do artigo 40 da Lei no 9.099/95
4. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações da parte consumidora, eis que o bilhete de id. 313551379, não constam datas e somente com pagamento faturado, sem contrato da agência, ou seja, não apresentou informações precisas de suas alegações, ausência de provas suficientes.
5.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Recurso conhecido e improvido.
7. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006701-03.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROGERIO ANDRADE DOS REIS - CPF: 142.509.468-60 (RECORRENTE), DIVINO MARQUES BRAGA - CPF: 240.611.071-00 (ADVOGADO), KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - CPF: 481.916.551-87 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025